Tribunal: STF
Processo: HC 228442
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 776.283/RJ – eDOC 6):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADES PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 4 ANOS. MATÉRIA QUE DEVE SER REDISCUTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão da condenação do recorrente, transitada em julgado há mais de quatro anos, deve ser realizada em revisão criminal, conforme asseverado no acórdão de origem. 2. Agravo regimental desprovido



    O impetrante alega em síntese, que deve ser reconhecida a nulidade do feito, tendo em vista que os advogados constituídos não foram intimados para apresentar resposta à acusação; a defensoria pública estadual foi nomeada sem que tenha havido qualquer inércia dos advogados e a decisão de recebimento da denúncia foi ratificada antes da citação do paciente.



    Requer, liminarmente, que seja determinada à autoridade coatora o exame das nulidades. No mérito, pede a confirmação da liminar e a anulação da ação penal desde o início e a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, que já está cumprindo pena. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Ademais, o impetrante não acostou aos autos qualquer documento que pudesse comprovar as nulidades suscitadas.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente